Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712027-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702259-32.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 117246730 e 120658613 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar não estar configurada a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o sindicato agravante pleiteou a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, deixando de juntar ao agravo de instrumento o comprovante de recolhimento do preparo. Todavia, o agravo de instrumento não tem por objeto decisão exarada em liquidação coletiva de sentença, mas sim em liquidação individual, com mais de um credor no polo ativo da demanda, substituídos pelo sindicato agravante. Assim, não se aplica ao caso dos autos o disposto no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, em relação à desnecessidade de adiantamento das custas e despesas processuais, porquanto a regra em questão é direcionada a demandas de natureza coletiva. Em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante o aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CDC. PARADIGMA COM PECULIARIDADES AUSENTES NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado da Segunda Turma - nos autos originários de ação de repetição de indébito tributário relativamente ao FUNRURAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO, a ora Agravante - entendeu que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 da Código de Defesa do Consumidor visa a facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, não sendo aplicável às ações, ainda que coletivas, propostas por sindicato em defesa dos sindicalizados. 2. O acórdão paradigma da Terceira Turma trouxe como pano de fundo "ação ordinária em que se discutem as práticas de oferta ao público e de propaganda enganosa por fundo de pensão e de indevida migração compulsória de participantes do plano de benefícios REG/REPLAN para o plano REB." Naqueles autos, entendeu a Turma pela aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, à situação de participantes de plano de previdência privada, defendidos por associação civil em regime de representação, por terem sido vítimas de oferta ao público de propaganda enganosa relacionada a fundo de pensão, mediante prolação de sentença genérica cuja individualização será feita em execução individual ou em ação de cumprimento. 3. Constata-se a manifesta ausência de similitude fático-processual das situações comparadas, inaptas a configurar a alegada divergência jurisprudencial. 4. Ademais, o acórdão embargado decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, pois "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017." (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; sem grifo no original). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO EM QUE O SINDICATO TUTELA DIREITO DE SEUS ASSOCIADOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017. 2. Agravo Interno da ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que 'há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício'. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.493.210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 87 DO CDC. AÇÕES EM QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR DIREITO DE SEUS SINDICALIZADOS. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 258, 261, PARÁGRAFO ÚNICO E 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. V - É deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018) – grifo nosso. De fato, a pretendida isenção prevista no artigo. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, como no caso em apreço. Dessa forma, o sindicato agravante não se encontra dispensado do recolhimento do preparo recursal na hipótese sub examine. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O agravante, a despeito de não ser beneficiário da isenção de pagamento das custas processuais, na forma prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.